Tribunal: TJDFT
Processo: 0750558-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. OBRIGAÇÃO LEGAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO. FORO COMPETENTE. AGÊNCIA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo autor, objetivando, em suma, a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais por prejuízos sofridos em decorrência de suposta má gestão do fundo Pasep, que tem o Banco do Brasil S.A. como administrador legal. O agravante recorre contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo réu em contestação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco/AC.
2. Na hipótese, verifica-se a natureza civil e não consumerista da relação jurídica entre as partes, tendo em vista que o fundo Pasep, programa de formação do patrimônio dos servidores públicos, é regido por regras específicas previstas em um conjunto de diplomas normativos, quais sejam, a Lei Complementar n. 8/1970, a Lei Complementar n. 26/1975, a Lei n. 9.715/1998 e o Decreto n. 9.978/2019.
3. Por se tratar de competência relativa territorial, a declinação de ofício estaria, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
4. O autor reside no município de Rio Branco/AC, a conta vinculada ao fundo Pasep está cadastrada em agência do Banco do Brasil localizada em Rio Branco/AC e os advogados do agravante possuem escritório profissional sediado em Recife/PE. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal.
5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo.
6. Conclui-se correta a decisão proferida pelo i. Magistrado de origem, que, provocado por preliminar suscitada pelo réu na contestação, declinou da competência para processar e julgar o presente feito. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.